Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703400-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ELENA DA SILVA, RONALDO DA SILVA, LUCIMAR APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONALDO DA SILVA e outros, ora executados/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em cumprimento de sentença movido por RAFAEL NONATO FERREIRA FONTINELE, ora réu/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 220622148 - autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados, alegando, em síntese, que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. É o breve relatório. Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (... ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. Com efeito, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário. No caso em apreço, as executadas LUCIA ELENA DA SILVA e LUCIMAR APARECIDA DA SILVA não anexaram aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos ou de qualquer outro documento que comprove a impenhorabilidade da quantia penhorada nos autos. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via sistema SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a penhora. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Na espécie, ao analisar os extratos bancários de conta poupança anexados aos autos pelo executado RONALDO DA SILVA, percebe-se várias movimentações de transferências via PIX, o que atrai a incidência da referida exceção à regra de impenhorabilidade. Logo, os impugnantes não se desincumbiram do ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção da penhora. Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Expeça-se alvará eletrônico/ofício para levantamento/transferência do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Atribuo força de alvará eletrônico/ofício à presente decisão.” Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual foi realizada a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos em contas bancárias em nome dos agravantes/executados, por meio do sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o valor bloqueado é oriundo de contas correntes/aplicações inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito das impenhorabilidades, dispõe do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso, os agravantes alegam que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se de a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em caderneta de poupança. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os executados/agravantes LUCIA ELENA DA SILVA e LUCIMAR APARECIDA DA SILVA, não apresentaram junto à sua impugnação à penhora, nenhuma prova ou evidência, tais como extratos bancários, que corroborem a suscitada impenhorabilidade, ônus que lhe competia ao agravante/executado (CPC, art. 854, §3o, I). Destarte, tais agravante resumiram suas defesas na alegação de impenhorabilidade do valor constrito sem, contudo, apresentar o mínimo substrato probatório, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte sucumbente deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância. Este requisito intrínseco ao recurso somente existe quando há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável. 1.2. Não tem interesse em recorrer aquele que não sucumbiu. 2. O artigo 833, inc. IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. (...) (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Além disso, quanto ao executado/agravante RONALDO DA SILVA, observo que o extrato de conta poupança apresentado revela intensa movimentação bancária, com indicações de pagamentos realizados, valores recebidos e transferências diárias via Pix, medidas estas incompatíveis com o gerenciamento de conta bancária voltada à formação de reservas financeiras (ID Num. 68404044). Nesse contexto, evidenciado o uso da conta bancária para trocas cotidianas, verifica-se a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade referida, tendo em vista o demonstrado desvirtuamento da conta bancária, em completa consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771340, 07011059620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe e envia pix, realiza pagamento de contas, envio de TED, realiza saques e compras no débito, dentre outras movimentações bancárias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1772377, 07245297020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pleiteada, INDEFERO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2025 15:04:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora